Tribunal: STF
Processo: RE 1433626
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contribuição de manutenção mensal. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores referentes ao período de 01/2015 a 03/2016, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento. Inconformismo de ambas as partes. Alegação do réu de pagamento de todas as taxas do período cobrado. Inovação recursal. Tese que não pode ser admitida. Inobservância do art. 1014, do CPC. Adimplemento voluntário da contribuição mensal por período considerável. Contribuições devidas. Oposição inequívoca à associação manifestada em 20/03/2016. Possibilidade. Cessação da cobrança das taxas. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, caput, I; 5º, caput, XXII. LIV e LV; 6º, caput; e 93, caput e X, todos da CF. Sustenta que, “embora posteriormente o recorrido tenha solicitado a desassociação, tal pleito não se confunde com o dever de contribuir com os rateios oriundos dos benefícios usufruídos direta e indiretamente”. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece acolhimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    5. Ao julgar os terceiros embargos de declaração opostos ao referido paradigma, o Ministro Dias Toffoli, em seu voto condutor, deixou clarp que “a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar”. Veja-se trecho pertinente do voto:



    [...]



    Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassocia [...].



    6. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou consignado que “o requerido adquiriu o imóvel mediante contrato em 15/05/2001 (fls. 195/197), tendo adimplido com as contribuições mensais até outubro de 2014 sem qualquer oposição, situação que demonstra a sua anuência com a associação.” Deixou evidente, ainda, que “a manifestação inequívoca de oposição à associação é suficiente para o desligamento do associado e a interrupção da cobrança das taxas pertinentes. No caso em exame, a manifestação inequívoca de oposição do réu à associação deu-se em 20/03/2016, conforme demonstra o documento de fls. 200”.



    7. De modo que verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator